Tribunal: TJES
Processo: 5007073-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007073-36.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIO CEZAR WILL NERI DIAS
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS
ÀS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
LEIS 13.146/15 E 12.764/12.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
.

RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos da legislação de regência, são garantidos às pessoas com transtorno de espectro autista os mesmos direitos consagrados às pessoas que possuem as demais deficiências, de modo que são a elas assegurado o direito de concorrer ao percentual de vagas reservadas para PcD, objetivando a inclusão desse grupo no serviço público.

2
)
Hipótese na qual o candidato inscrito nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, comprova diagnóstico de transtorno do espectro autista, por meio de relatório especializado elaborado por médico psiquiatra, com detalhamento objetivo da patologia, tal como previsto em edital.

3
)
Além disso, apresenta carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista emitido pela AMAES – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo e comprovação de credenciamento junto ao município de Vitória para estacionar em vagas destinadas às pessoas com deficiência.

4
)
Por outro lado, a eliminação ocorrera a partir de fundamentação genérica da banca examinadora, na fase de avaliação biopsicossocial, incapaz de afastar a documentação comprobatória da deficiência.

5)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos da fundamentação.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o candidato agravante fora desclassificado como pessoa com deficiência na fase biopsicossocial promovida pela equipe multiprofissional do Cebraspe no certame disciplinado pelo Edital nº 1-TJ/ES – 2023.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir se o recorrente se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, a fim de que possa concorrer às vagas reservadas nesse concurso público.

Pois bem. Como é cediço, a ordem de reserva de vaga a candidatos portadores de necessidades especiais, para ocupação de cargo público, decorre de norma constitucional, que prevê:

Art. 37 [...]

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Nesse contexto, dispõe o art. 2º da Lei nº 13.146/15:

Art. 2º Considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
.

Por seu turno, a Lei nº 12.764/12, que instituíra a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assenta no § 2º do art. 1º que
“a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.

Definindo os incisos I e II do §1º do art. 1º da mencionada norma que a pessoa com transtorno do espectro autista apresenta as seguintes características:

I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Logo, são garantidos às pessoas com transtorno de espectro autista os mesmos direitos consagrados àquelas que possuem as demais deficiências, de modo que são a elas assegurado o direito de concorrer ao percentual de vagas reservadas para PcD, objetivando a inclusão desse grupo no serviço público.

Na hipótese, o edital que regulamenta o certame em questão, assim estabelecera a respeito da avaliação biopsicossocial:

[...] 5.1.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência, será convocado antes do resultado final no concurso, para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012, da Lei Estadual nº 8.775/2007, do Decreto nº 9.508/2018, e da Lei Federal nº 14.126/2021.

5.1.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará:

a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

c) a limitação no desempenho de atividades;

d) a restrição de participação.

5.1.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência.

5.1.6.2.1
Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra (com Registro em Quadro de Especialistas do Conselho Regional de Medicina) ou por psicólogo especializado na área de Neuropsicologia (com 19 comprovação de registro no Conselho Federal de Psicologia), explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) prejuízos)
:

a) capacidade de comunicação e interação social;

b) reciprocidade social;

c) qualidade das relações interpessoais;

d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos.

Por outro lado, atestara o laudo emitido por
médico psiquiatra
, Dr. Gilson Giuberti Filho – CRM-ES 3529, que o recorrente possui o “
CID – F84.5 – Transtorno do Espectro Autista – Síndrome de Asperger
(equivalente na CID – 11 ao código 6A02.0)”,
certificando, ainda, que:

[...]
Seus sintomas
, segundo informações colhidas do mesmo,
iniciaram-se na infância e persistem na fase adulta, sendo necessário medicações para coibir ou amenizar o quadro clínico
.

Declaro que, face o diagnóstico, o mesmo apresenta limitações que seguem listadas abaixo, dentre outras:

a) Habilidades sociais – devido à sua
instabilidade emocional e dificuldade nas relações interpessoais
;

b) Habilidades acadêmicas – devido
à possibilidade de episódios de crise que podem prejudicar seu rendimento intelectual, com potencial de levar à perda de datas de entrega de trabalhos, atrasos e instabilidade de atenção
;

c) Habilidades profissionais –
pelos mesmos motivos com relação às limitações nas habilidades acadêmicas e sociais, gerando prejuízos ou limitações semelhantes ao paciente.
(Id. 5408045 –
g.n
.)

Nota-se, portanto, que o candidato inscrito na vaga reservada à pessoa com deficiência, especificamente, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, apresenta relatório especializado, com detalhamento objetivo da patologia, tal como previsto em edital.

Além disso, o recorrente apresenta carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista emitido pela AMAES – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo e comprovação de credenciamento junto ao Município de Vitória para estacionar em vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Em casos congêneres, outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - ART. 37 DA CR/88 - INTELIGÊNCIA DAS LEIS 11.867/95 E 12.764/12 - DECRETO FEDERAL 3.298/19 - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. - Incabível o argumento de ilegitimidade passiva uma vez que a Fumarc, na condição de organizadora do Concurso Público, detém poderes para decidir sobre questões a ele afetas, atuando na organização e realização do certame. - A ordem de reserva de vagas destinada a candidatos portadores de necessidades especiais para ocupação de cargo público, decorre de norma constitucional.
-
Nos termos da legislação de regência, ao portador de transtorno de espectro autista são garantidos os mesmos direitos ofertados aos portadores das demais deficiências, de modo que lhes deve ser assegurado, quando de sua submissão a concurso público, concorrer ao percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD).
(TJMG-Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.13.346523-7/003, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA –
Concurso público – Vagas reservadas a deficientes – Candidata reprovada em exames médicos, sob fundamento de não ser portadora de qualquer deficiência – Prova documental no sentido de que é portadora de Síndrome de Asperger – Sentença concessiva da segurança confirmada – Reexame necessário desprovido
(Relator J. M. Ribeiro de Paula – 12º Câmara de Direito Público – julgado em 06/12/2017 – publicado em 07/12/2017).

Com efeito, diante dos expressos termos da Lei nº 12.764/12, constata-se a plausibilidade do direito invocado, o que autoriza o recorrente a permanecer no certame, enquanto pendente instrução probatória sobre o tema.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, que bem apreciou a questão:

[...] Diante do panorama normativo que inspira o sistema de proteção e inclusão das pessoas com deficiência e determina que a pessoa com transtorno do espectro autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012),
verifica-se que o autor/recorrente diagnosticado por multiprofissionais especializados como pessoa com transtorno do espectro autista (transtorno de Asperger – equivalente na CID -11 ao código 6A02.0), foi eliminado do concurso público a partir de fundamentação genérica da banca examinadora, na fase de avaliação biopsicossocial, incapaz de afastar a documentação comprobatória da deficiência do autor/recorrente (laudo de médico psiquiatra e psicóloga/psicanalista, cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista
). [...]

Ementa: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. CANDIDATO COM TRAESPECTRO DO AUTISMO. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A preliminar de ausência de direito líquido e certo do impetrante deve ser rejeitada, uma vez que a discussão sobre a existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, na espécie, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações, uma vez considerada a delimitação clara do ato apontado como coator e das autoridades apontadas como responsáveis por sua realização. 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), em seu art. 2º, define, como pessoa com deficiência física ?aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas?, e estabelece, em seu art. 2º, § 1º, que a ?avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação?. 3. A Lei nº 12.764/12, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1º, § 2º), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3º, IV, alínea ?c?), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4º). 4.
Se o impetrante conseguiu comprovar ser portador de autismo, através de diversos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos, de outros concursos de que participou enquadrado como pessoa com deficiência e pela emissão em seu favor de cartão de transporte para pessoas com Síndrome de Asperger - Autismo, deve lhe ser assegurado o reconhecimento como ?pessoa com deficiência?, na forma prevista no edital do certame, e, por conseguinte, o seu direito de participar do curso de formação, para o qual atingiu classificação dentro das vagas consideradas ?PCD? - pessoa com deficiência, e demais etapas do certame
. 5. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 0712674-94.2023.8.07.0000 1821797, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024) - (grifei).

Quadra registrar que, no caso em tela, não restaram claros os critérios que conduziram à reprovação do candidato pela banca examinadora na fase de avaliação biopsicossocial, prevista no item 5.1.6 do edital do certame, especialmente os motivos que levaram à não consideração do candidato como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito.
Ademais, nem mesmo se constata que a banca examinadora cuidou de estabelecer na junta médica equipe multiprofissional especializada na averiguação da deficiência de pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse sentido, deve ser assegurado o prosseguimento no concurso público pelo candidato impetrante
.

Por essas razões, opina esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso
. (Id. 7960787 –
g.n
.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de determinar que o recorrente
prossiga
no
concurso público
para o cargo de analista judiciário – especialidade direito –
regido pelo
Edital nº 1-TJ/ES (2023)
, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)